Tribunal: STF
Processo: Ext 1758
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO E AVALIAÇÃO DE SAÚDE. DEFERIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXTRADICIONAL. INTERROGATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM.



    1. O extraditando está em prisão domiciliar, conforme deferida nos autos da PPE nº 1.042/DF (autos apensos, e-doc. 101). Solicita, agora, autorização para saída laboral e para comparecimento ao médico para avaliação de saúde. Alega que precisa arcar com os custos educacionais do filho e que pode trabalhar no estabelecimento comercial de seu irmão, em jornada de 40 horas semanais. Ademais, afirma que sua pressão arterial está acima da média indicada para sua idade e requer permissão para comparecer a consulta médica. Compromete-se a documentar tanto a jornada de trabalho, por meio da folha de ponto assinada, quanto os documentos relacionados às consultas médicas e ao eventual tratamento de saúde.



    É o relatório.



    Decido.



    2. Em que pese a concessão da prisão domiciliar não signifique salvo-conduto para livre circulação, os pedidos serão deferidos, porém com condicionantes.



    3. O trabalho externo poderá ser executado no estabelecimento apontado pela defesa, devendo ser juntado aos autos os documentos formalizadores da contratação, bem como a folha de ponto que comprove a frequência e o cumprimento da jornada de trabalho. Ademais, a presente autorização consiste em saída ao trabalho externo, não devendo o extraditando circular, durante o horário da jornada, em locais distintos do local laboral.



    4. A exceção a essa regra está inserida, justamente, no pedido de comparecimento às consultas médicas, o que deverá ser documentado e devidamente juntado aos autos por meio do atestado de comparecimento emitido pelo médico responsável, em até 48 horas após a consulta, o mesmo valendo para eventuais exames laboratoriais e de imagens que se façam necessários, os quais deverão ser comprovados.



    5. Relembro que as restrições impostas derivam da executoriedade do processo de extradição e configuram benesses concedidas excepcionalmente. Eventual descumprimento, portanto, acarretará a suspensão do benefício.



    6. Em tempo, considerando que o pedido formal de extradição já foi recebido, delego a realização do interrogatório do extraditando, com urgência, a um dos juízes federais de competência criminal da Subseção Judiciária onde cumpre a prisão domiciliar, definido mediante regras locais de distribuição.



    7. Determino, ainda, que, no ato do interrogatório, seja realizada a intimação do defensor para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, podendo oferecê-la ao Juízo delegatário ou diretamente a este Supremo Tribunal Federal. 



    8. Após o prazo, apresentada ou não a defesa escrita, os respectivos autos deverão ser enviados a esta Corte.



    9. Diante do exposto, defiro o pedido de trabalho externo e autorizo a saída da prisão domiciliar para comparecimento às consultas médicas, com as condicionantes já referidas.



    10. Determino, por fim, a juntada da Petição STF nº 9.927/2023 da PPE nº 1.042/DF a estes autos, ao tempo em que informo à defesa que eventuais pedidos/documentos deverão ser requeridos/juntados tão somente nos autos principais, ou seja, na presente Ext nº 1.758/DF.



    Expeça-se a competente carta de ordem.



    À Secretaria Judiciária para providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator